Tribunal: TJPA
Processo: 0810017-03.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810017-03.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ROBERTO ALDAIR MOURA GONCALVES

AGRAVADO: ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810017-03.2020.8.14.0000.

COMARCA: CAPANEMA/PA
.

AGRAVANTE:
ROBERTO ALDAIR MOURA GONCALVES.

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO, OAB/PA 17.000 e EVALDO PINTO, OAB/PA 2816-B.

AGRAVADO:
ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA, OAB/PA 30.270, RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, OAB/PA 4.228.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810017-03.2020.8.14.0000.

COMARCA: CAPANEMA/PA

AGRAVANTE:
ROBERTO ALDAIR MOURA GONCALVES.

ADVOGADO:
ETTORE BATTU FILHO, OAB/PA 17.000 e EVALDO PINTO, OAB/PA 2816-B.

AGRAVADO:
ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA.

ADVOGADO:
PETERSON PEDRO SOUZA E SOUSA, OAB/PA 30.270, RAUL LUIZ FERRAZ FILHO, OAB/PA 4.228.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto
por
ROBERTO ALDAIR MOURA GONCALVES
em face de
ALBELLY IZABEL PEREIRA DE SOUSA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada por este Desembargador que
com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

Em suas
razões
o recorrente sustenta, em síntese, a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 5429503 – Pág. 1-8
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 11 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Pois bem, da análise dos autos, mantenho a decisão monocrática prolatada nos autos.

Primeiramente, conforme já mencionado do
decisum
monocrático, destaco que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

A insurgência do agravante se volta contra a determinação de bloqueio e indisponibilidade dos bens imóveis registrados em seu nome e no nome das empresas das quais é sócio, bem como contra determinação de pagamento de alimentos compensatórios.

Como bem destacou o juízo de primeiro grau, na partilha havida foram considerados apenas os bens adquiridos após o casamento civil, realizado em 18/06/2010, porém as partes já conviviam em união estável desde 04/10/2003. Desta forma, devem se considerar os imóveis adquiridos desde essa última data.

Quanto à determinação de pagamento de alimentos compensatórios, igualmente não há o que se reformar na decisão agravada. Note-se, que estes foram fixados em função do gozo e fruição exclusivos do agravante do patrimônio comum do casal, objeto de sobrepartilha. A decisão está em consonância com o disposto no art. 1.660, V, do Código Civil.

Dito isto, o fato de a agravada, até o ano de 2018, quando foi ajuizada a ação de divórcio, ter recebido pro-labore de uma das empresas não influencia na decisão agravada.

Presente, portanto, a probabilidade do direito no que se refere à possibilidade de ter havido redução/sonegação do acervo patrimonial partilhável, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consistente na possibilidade de dilapidação do patrimônio comum, que eventualmente tenha sido sonegado, antes de realizada a sobrepartilha.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019.

3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.

(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe

27/11/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno, para manter a decisão monocrática prolatada por este
Desembargador que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022